Tribunal: TJSP
Processo: 2332618-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENHORA – Arresto executivo – Nulidade – Inocorrência – Posterior comparecimento espontâneo da devedora que resulta na conversão em penhora, não havendo qualquer prejuízo à devedora, que não pagou a dívida – Bloqueio de valores em conta corrente - Alegação de impenhorabilidade - Rejeição - Bloqueio realizada em conta corrente e não em conta poupança - Inaplicabilidade do art. 833, IV e X, do

Ementa:
PENHORA – Arresto executivo – Nulidade – Inocorrência – Posterior comparecimento espontâneo da devedora que resulta na conversão em penhora, não havendo qualquer prejuízo à devedora, que não pagou a dívida – Bloqueio de valores em conta corrente - Alegação de impenhorabilidade - Rejeição - Bloqueio realizada em conta corrente e não em conta poupança - Inaplicabilidade do art. 833, IV e X, do CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.